Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023254-07.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: JOÃO VICTOR DA SILVA PIO CODEÇO e RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAÚJO DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Victor da Silva Pio Codeço e Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que não estão legitimados a figurar no polo passivo da execução, pois Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva “deixou a Sociedade, regularmente, em 29 de novembro de 2010 pela 6a Alteração do Contrato Social; cedendo e transferindo suas quotas, via JUCEMAT, oficialmente, para o sócio remanescente, que continuou a exploração econômica do negócio” e João Victor da Silva Pio Codeço “é absolutamente incapaz de exercer quaisquer atos da vida civil, nos termos do artigo 3o, I, do Código Civil, sendo certo que quando dos fatos tinha apenas 6 (seis) anos de idade [...] e, ingressou na sociedade com 3 (três) anos de idade”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Extrai-se dos autos que a executada [Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva] pretende a sua exclusão do polo passivo da ação aduzindo não fazer mais parte do quadro societário da empresa executada desde 29/11/2010.
Verifico que a cobrança do débito em questão refere-se a fato gerador ocorrido de 06/2008 à 12/2008, e por outro lado constato nos documentos anexados aos autos que o excipiente ingressou na sociedade em 10/11/2005 e retirou-se em 29/11/2010 com registro a junta Comercial em 13/12/2010 (fl. 65v).
Primeiramente registro que o momento da constituição do débito não tem o condão de definir a titularidade do débito, mas sim o tempo do fato gerador.
Dito isso, assinalo que em que pese o excipiente/executado tenha se retirado da sociedade em 29/11/2010, conforme se observa da sexta alteração do contrato social, mas este só foi devidamente cadastrado na junta comercial em 13/12/2010 (fl. 65v), logo correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal isto porque a saída do sócio só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei 8.934/94, quando se torne oponível a terceiros.
Destarte, no presente caso imperioso reconhecer que o excipiente retirou-se da sociedade em data posterior a dos fatos geradores (06/2008 à 12/2008), sendo pois responsável pelo débito objeto desta execução.
[...]
De forma que incorre em equivoco quando alega que já não mais integrava o quadro societário na data em que os créditos foram originados.
Quanto a alegação do executado [João Victor da Silva Pio Codeço] ter entrado na sociedade em 2011, quando tinha 3 (três) anos de idade, não poderia responder pelos débitos tributários da empresa executada, em que pese a menoridade do excipiente, é cediço que pode o incapaz participar de atividades comerciais, desde que representado ou assistido, conforme possua incapacidade absoluta ou relativa, desde que esteja inscrito na Junta Comercial, possuindo portanto capacidade tributária passiva nos termos do artigo 126 do CTN.
Além do que, a inclusão do menor foi feita pelos pais, admitindo o filho como sócio na 7a alteração contratual da empresa, cujas informações foram levadas a SEFAZ pelos próprios contribuintes que ora postulam pela retirada do menor do polo passivo da ação, e inobstante a idade do executado ou da data de ingresso na sociedade, é patente o entendimento que o sócio responde pelas dívidas anteriores na sociedade.
[...]
Assim, a priori é nítido que os executados são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente execução.
Outro ponto, apesar dos Excipientes terem alegado que os co-responsaveis só poderiam ser responsabilizados se restasse comprovado pelo exequente a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, entretanto assevera o STJ ‘que a certidão de dívida ativa (em que o sócio figura com responsável), goza de presunção de legitimidade, de modo que a responsabilidade dos sócios é, ao menos, presumida, cabendo aos interessados demonstrar eventual situação fática que os excluem, demonstração que deve ser feita em sede de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.’ Resp. no 1.110.925/SP.
Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar a extinção do feito com relação ao Excipiente. Ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Excipiente comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus neste ínterim, mormente quando a prova que se quer produzir seja do interesse da parte Excipiente.
[...]
Se não bastasse os argumentos acima, conforme entendimento pacificado do STJ a própria CDA já faz presumir a responsabilidade dos co-responsáveis pelas dívidas tributárias. Caso que se trata de presunção juris tantum, cabendo ao executado ilidi-la por meio de provas a serem produzidas em sede de embargos à execução fiscal.
[...]
Portanto, tem-se que é válida a CDA, que preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive de forma de cálculo dos consectários moratórios e dos co-responsáveis.
Diante de todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.
Diante do comparecimento espontâneo do Excipiente [João Victor da Silva Pio Codeço] aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, reputo-o citado.
A Fazenda Pública manifeste o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal, bem como apresente o cálculo atualizado do débito.
Sem condenação em custas e verba honorária por serem incabíveis na espécie.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 66861453, fls. 5 e Id. 66861454).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que, a decisão proferida nos autos apreciou todos os pontos contraditórios e provas constantes dos autos, de forma objetiva e devidamente fundamentada, não restando dúvida a este Juízo quanto ao fato de que à época dos fatos geradores ambos os embargantes/excipientes pertenciam ao quadro social a empresa executada, havendo, portanto legitimidade dos mesmos para figurarem como devedores.
Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios sob ID 32228322 – fls. 01/17, permanecendo inalterada a decisão sob ID 29934839-fls. 01/29934840-fls. 04), ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 66861455, fls. 3).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator